Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-31.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica –Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração

Ementa:
Prestação de serviço – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica –Sentença de procedência – Insurgência da ré – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "distúrbios elétricos"– Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos – Nexo causal não comprovado – Improcedência que se impõe – Recurso provido para reforma da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000559977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002158-31.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002158-31.2019.8.26.0168
Comarca de Dracena 2a Vara Cível
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Voto n.o 33.335
Prestação de serviço Ação regressiva movida por seguradora em face
de concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica –Sentença de procedência
Insurgência da ré
Danos
causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a
seguradora, decorrentes de “distúrbios elétricos” Embora objetiva a
responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do
nexo de causalidade entre a prestação de serviço e os danos Nexo
causal não comprovado
Improcedência que se impõe
Recurso
provido para reforma da r. sentença.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que (a) não foi observado o previsto
na Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL para a solicitação
administrativa de ressarcimento; (b) o documento colacionado aos autos pela
autora não traz informações técnicas relativas ao método utilizado para a
conclusão de queima dos produtos por decorrência de tensão de energia
derivada da rede elétrica; (c) ao se desfazer dos bens segurados, a autora
impediu o exercício do contraditório e prejudicou sua legítima expectativa de
testar os aparelhos; (d) nem todo dano a aparelho eletroeletrônico decorre de
falha ou má prestação de serviço da concessionária; (e) para a caracterização
da sua responsabilidade civil, é necessária a demonstração do dano e do nexo
de causalidade; (f) inexiste relação de consumo entre as partes. Postulou pelo
provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar quantia de dinheiro
que alegou ter dado ao seu segurado em razão de danos causados em
aparelhos eletroeletrônicos deste último. Pediu a condenação da ré ao
pagamento da importância de R$5.137,27.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente. Na
petição inicial, limitou-se a dizer que os bens foram afetados por “distúrbios
elétricos” oriundos da rede de distribuição da ré, conforme avisos de sinistro e
laudos técnicos emitidos por terceiros. Não mencionou os locais dos fatos,
não especificou os danos, tampouco indicou se os bens foram substituídos ou
consertados. Fez simples menção a documentos, o que, é claro, não atende a
regra processual de exposição adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação mínima dos itens substituídos ou consertados. Não se pode
acolher simples orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados
de notas fiscais emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos
novos equipamentos, como prova dos consertos ou das trocas dos
equipamentos. Não se pode assentar o nexo de causalidade com base em
orçamentos fornecidos por terceiros, orçamentos estes, é claro, ao contrário do
descrito na petição inicial, que não são “laudos técnicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os documentos de fls. 36 e 37 registram que equipamentos foram
danificados por “oscilação de energia”; o de fl. 38 fala de “sobrecarga de
energia elétrica”. Não houve descrição ou averiguação da origem dos danos,
tampouco indicação precisa da causa dos eventos, se da rede elétrica
administrada pela ré ou da fiação existente nos imóveis em que se
encontravam os aparelhos, ou mesmo de raio, por ausência de proteção
apropriada no imóvel.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação, leva à inafastável improcedência
da pretensão indenizatória de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Arcará a autora com as custas processuais e honorários
advocatícios de 20% do valor atualizado da causa, mesmo percentual que
havia sido fixado na origem em favor dos advogados da autora.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-31.2019.8.26.0168
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27.696
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos seguintes aspectos.
Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
proposta por ITAÚ SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A contra
ELEKTRO REDES S.A.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato
de seguro com LUIZ CARLOS PANICIO JUNIOR, por meio do qual se obrigou
a garantir os riscos contra danos elétricos no imóvel do segurado. Afirmou que,
em 05.06.2018, o imóvel do segurado foi afetado por distúrbios elétricos
provenientes da rede elétrica de responsabilidade da ré. Aduziu que tal fato
acarretou danos a aparelhos eletrônicos do segurado e que, em cumprimento
ao contrato celebrado, pagou ao segurado indenização no importe de R$
5.131,27. Por tal razão, ajuizou a presente ação para que a ré fosse
condenada a ressarcir a importância paga à segurada (fls. 1/19).
Verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido
para condenar a ré ao reembolso do R$ 5.131,27 (fls. 360/369).
Contra essa sentença, insurge-se a ré, ora apelante.
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
Com efeito, não se mostra imprescindível a formulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento
de
ressarcimento
na
esfera
administrativa,
conforme
determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre anotar que o artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida resolução da
ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário. Não há que se falar,
portanto, em falta de interesse de agir.
Superada tal questão, tem-se que que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Ademais, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786 do
Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos do consumidor, passando
a ocupar a posição desta perante a concessionária ré. Por tal razão, não se
verifica incompetência do juízo de primeiro grau.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre o segurado e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos do segurado - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empreso segurado. Relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,
para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seu segurado, bem assim o pagamento da indenização (fls.
32/33 e 69).
Ademais, a petição inicial foi instruída com “Laudos
Técnicos” que indicam a ocorrência dos danos em aparelhos eletroeletrônicos
do segurado, em razão de oscilações/sobrecarga de energia elétrica
decorrentes de “descargas elétricas” (fls. 35/38).
É oportuno destacar que estes laudos técnicos são
válidos, na medida em que foram elaborados por terceiros, que não
guardam relação com as partes, tampouco possuem interesse na solução da
lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha no fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora do segurado da autora, não trouxe aos autos prova
alguma nesse sentido, ônus que lhe incumbia.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelo segurado em seu aparelho eletroeletrônico e a falha
na rede elétrica da requerida. Ademais, restou comprovado o pagamento de
indenização pela autora o segurado (fl. 69).
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
É oportuno destacar que não socorre a ré o argumento de
que, pelo fato de os danos causados aos segurados da autora decorrer de
descarga elétrica, resta configurada a hipótese de força maior, excludente de
responsabilidade.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Por fim, é descabida a pretensão de aplicação da
normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor
ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem não merecendo o julgado qualquer reparo.
Por fim, tendo em vista que o MM. Magistrado já fixou
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo, bem assim que
nenhuma das partes se insurgiu com relação a este capítulo decisório, deixo
de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
118C81B2
8
15
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
11996915
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002158-31.2019.8.26.0168 e o código de confirmação da tabela acima.